Tribunal: STF
Processo: RE 94186
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS. SÃO CUMULAVEIS,
SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STF (RE 90.656, DO PLENO, DENTRE
OUTROS). OS JUROS DA MORA NÃO INDENIZAM, SÃO DEVIDOS APENAS EM
VIRTUDE DA MORA DO DEVEDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA MANDAR INCLUIR NA INDENIZAÇÃO OS JUROS MORATORIOS.